Tribunal: TJDFT
Processo: 0721582-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0721582-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VERONICA DIAS AVELINO, FONTES DE RESENDE ADVOCACIA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV em face de VERÔNICA DIAS AVELINO e outro ante decisão proferida pelo juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, no cumprimento de sentença contra a Fazenda n. 0702802-64.2024.8.07.0018, determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para informar o valor devido na execução. O Agravante alega que o juízo de origem, com fundamento no acórdão proferido nos Autos da Ação Ordinária n.o 0704860-45.2021.8.07.0018 incorreu em excesso de execução, por utilizar o INPC como índice de correção monetária até 08/12/2021 e a partir de então a Taxa Selic. Com isso, entende que houve modificação do critério de correção monetária adotado pela sentença, pois haveria de ser observada a aplicação do INPC, em observância às teses firmadas pelos colendos STF e STJ em sede de recursos repetitivos. O Agravante informa que já foi determinada a expedição de RPV (ID 59578107 – p.8), razão pela qual pleiteia a concessão de efeito suspensivo, com base nesse cenário fático. Porém, observando a última parte da decisão, bem como a tramitação processual do feito na origem, observa-se que o feito foi remetido à Contadoria Judicial, seguindo com vista às partes pelo prazo de 15 (quinze) dias e, posteriormente, retornando para apreciação completa da impugnação e fixação do valor devido (ID 196729587 na origem). Diante desse cenário de controvérsia quanto ao esboço fático, bem como aos delineamentos dos requisitos do seu pedido, INTIME-SE o Agravante para que se manifeste, em 5 (cinco) dias, a respeito do cabimento do presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de junho de 2024 18:22:20. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador